Tribunal: STF
Processo: RE 103187
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. UNIFICAÇÃO.VANTAGENS
FINANCEIRAS. RECONHECIDO O DIREITO A PERCEPÇÃO DE VANTAGENS
GENERICAS, POR PARTE DOS ANTIGOS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO NO EXTINTO
ESTADO DA GUANABARA, CABE ASSEGURA-LAS AOS QUE A INTEGRAVAM NO
ANTIGO ESTADO DO RIO, EM FACE DA IDENTIDADE DE SITUAÇÕES DENTRO DO
NOVO QUADRO FUNCIONAL.
CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS NÃO CARACTERIZADA.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 339 NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.